Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-61.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013208-61.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Prescrição, Despacho de Citação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PARALISAÇÃO PROVOCADA PELA SERVENTIA JUDICIAL – AGRAVO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública não deve ser considerada inerte quando a paralisação do feito se dá por fatos alheios à sua vontade.
Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,

interposto por HELIO SILVA MALDONADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Execução Fiscal n.º 6375-07.2009.811.0006
, não reconheceu a a prescrição intercorrente alegada pelo recorrente.

Nas razões recursais, o agravante alega que

“entre a data do despacho ordinatório de citação (
09/09/2009
) e a data da citação (
26/04/2016
) transcorreram -se mais de cinco anos”
.

Ressalta, que o retardamento da citação, ocorreu por desídia da parte agravada.

Assim, pugna pelo reconhecimento d
a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal e, por consequência, extinguir a ação”
e, no mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

Contrarrazões (id. 6055925).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento,

interposto por HELIO SILVA MALDONADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Execução Fiscal n.º 6375-07.2009.811.0006
, não reconheceu a a prescrição intercorrente alegada pelo recorrente.

Nas razões recursais, o agravante alega que

“entre a data do despacho ordinatório de citação (
09/09/2009
) e a data da citação (
26/04/2016
) transcorreram -se mais de cinco anos”
.

Ressalta, que o retardamento da citação, ocorreu por desídia da parte agravada.

O recurso não comporta provimento.

A execução fiscal fora proposta em 04/09/2009, sendo proferido o despacho citatório em 09/09/2009.

Expedido mandado de citação, este restou infrutífero (data da certidão do oficial de justiça 21/01/2010).

Somente em 06/12/2012 fora oportunizada a vista dos autos para que a exequente se manifestasse.

Em 17/09/2013 fora determinada a realização da citação no novo endereço informado pelo agravado.

Após a devolução da correspondência em 02/10/2014, fora determinada a citação por Oficial de Justiça, sendo efetivada a citação em 26/04/2016.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo recorrente, não ocorreu a prescrição intercorrente, visto que não houve a suspensão do feito e a parte credora não deixou o processo paralisado, ou seja, não ficou inerte.

Aliás, não houve comportamento omissivo da Agravada. Ao contrário, o que se constata é a morosidade do Judiciário no cumprimento das decisões.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se vê da Súmula 106.
In verbis:

Súmula 106. STJ.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de AgInt no REsp 1747241/PR, de relatoria de Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido - insindicáveis, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 01/02/2010).

(...)

(STJ – AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019).

Frise-se que o conjunto probatório é estreme de dúvidas de que não houve paralisação, nem suspensão do processo, e sim lentidão da máquina judiciária, o que implica reconhecer que a parte agravada não pode ser penalizada com a declaração da prescrição.

Dessa forma, o
decisum
impugnado, quanto a este aspecto, não merece retificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021